Tribunal: TJSP
Processo: 2271129-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – monitória em fase de cumprimento de sentença – conquanto possa o benefício ser requerido a qualquer tempo, a gratuidade tem efeitos "ex nunc", ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores – precedentes do STJ – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271129-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante HEBER
BARBOSA ROSA, é agravado PREVE ENSINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271129-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36081
AGRV.No: 2271129-86.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : HEBER BARBOSA ROSA
AGDA. : PREVE ENSINO LTDA.
*Gratuidade judiciária pessoa física monitória em fase de
cumprimento de sentença
conquanto possa o benefício ser
requerido a qualquer tempo, a gratuidade tem efeitos “ex nunc”,
ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
precedentes do STJ decisão mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 39/40 que, em ação monitória em fase
de cumprimento de sentença (fls. 09 e 21), deferiu ao
executado impugnante, aqui agravante, gratuidade judiciária
para todos os consectários legais e seus efeitos "ex nunc"
(art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC/15.
2. Insurge o recorrente buscando a modificação
do julgado no tocante à eficácia da justiça gratuita, ou
seja, pretende o efeito "ex tunc", haja vista a comprovação
da sua real situação financeira na última década.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado regularmente, anotando que não há
pedido de liminar para ser analisado (fls. 43). Não consta
resposta da agravada (fls. 45).
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”, “... o
requerimento de justiça gratuita pode se dar em qualquer fase
processual, desde que comprovada a hipossuficiência econômica
naquele instante. Da mesma forma, não se pode deixar de
aduzir jurisprudência consentânea ao fato de que os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271129-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de uma eventual concessão após determinação judicial para
recolhimento de custas processuais são 'ex nunc', consoante
já explanado no 'decisum' de fls. 267, o qual resta mantido.
A concessão assim não retroage para alcançar obrigações e
responsabilidades, isentando-as do adimplemento... Destarte,
defiro ao requerido (agravante) os benefícios da justiça
gratuita para todos os consectários legais e seus efeitos 'ex
nunc', o que faço seguro do contido no art. 99, §§ 3o e 4o do
CPC, sem prejuízo do disposto no art. 100 do mesmo código
processualista. Anote-se”.
5. Neste sentido também é a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX
NUNC. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS
FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO
FORENSE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO
PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
'Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da
justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte
Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são 'ex
nunc', ou seja, não possuem efeito retroativo.' (AgInt no
AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe 19.11.2019). 2. De acordo com o art. 58, I,
da Lei n. 8.245/1991, as ações de despejo tramitam durante as
férias e não se suspendem pela superveniência das mesmas. 3.
'O recesso forense equipara-se às férias para efeito de
suspensão dos prazos processuais.' (REsp 163.191/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271129-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23.09.2002). 4.
Não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado
o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão
colegiada, sendo que a simples interposição do recurso contra
julgamento monocrático do relator não implica em automática
imposição de multa. Precedentes. 5. Agravo interno não
provido.
Deferido,
todavia,
o
pedido
de
assistência
judiciária gratuita com efeito ex nunc” (STJ, AgInt no REsp
1401760/MA, 4a T., REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
04.02.2020); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. EFEITOS 'EX NUNC'. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. 1. O
entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso
especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação
nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não
comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da
Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição
do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não
produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1501169, 3a T., REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 13.12.2019).
6. Resolve-se pois manter incólume a solução
combatida, que permanece intocável, inclusive por suas
apropriadas razões.
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js